Tribunal: STF
Processo: RE 1582122
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Teto constitucional. Somatório de remuneração, provento e pensão. Morte do instituidor posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Alegada violação à coisa julgada. Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário da recorrente e deu parcial provimento ao recurso extraordinário da União, restabelecendo a sentença que aplicou o abate-teto sobre o somatório dos proventos e das pensões recebidas pela servidora.

    2. A recorrente alegou violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada e sustentou que o teto remuneratório incidiria isoladamente sobre os proventos e pensões, ou apenas sobre benefícios de um mesmo ente federativo.

    3. No acórdão recorrido, proferido pelo TRF da 5ª Região, concluiu-se pela soma de uma aposentadoria com as pensões por morte, avaliando-se o valor sobressalente, que seria então somado a outra aposentadoria, para nova avaliação do limite constitucional, divergindo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o teto constitucional previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor, quando a morte do instituidor da pensão ocorreu após a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, e se essa regra se aplica mesmo em casos de acumulação de benefícios de entes federados distintos ou de múltiplos cargos autorizados; e (ii) estabelecer se a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada tem repercussão geral quando sua verificação depende do exame de normas infraconstitucionais.

    III. Razões de decidir

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral, estabelece que, ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 1998, o teto constitucional incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.

    6. Não há distinção na aplicação do teto constitucional para o somatório de remuneração e pensão, mesmo quando os benefícios são vinculados a entes federados distintos ou decorrem de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente.

    7. A verificação de alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe a análise de normas infraconstitucionais, o que torna a violação reflexa e não atende aos requisitos de repercussão geral, conforme Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.

    8. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao não fazer incidir o teto constitucional sobre o somatório dos proventos e das pensões recebidas, apesar de reconhecer que a morte do instituidor da pensão ocorreu após a Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.